Tribunal: TJDFT
Processo: 0000002-16.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Embriaguez ao volante. Proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir. Proporcionalidade. Assistência judiciária.
1 - A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor ou proibição de se obtê-la deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
2 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
3 – Apelação provida em parte.